Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709340-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON OLIVEIRA LARA RECORRIDA: AÇÃO ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Firmo Reis Soub que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela recorrida. Em suas razões, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais teria sido ínfimo, razão pela qual entende que deve ser majorado e arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.105.073/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 4/10/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo especial não deveria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “No caso concreto, entendo que o abalo psicológico sofrido pelo autor, conquanto relevante, não se mostrou incontornável ou persistente, pois, ao que indicam os autos, os transtornos decorrentes do tratamento não geraram sequelas permanentes, tanto que viabilizada a finalização dos serviços odontológicos com profissional diverso. Por conseguinte, não vislumbro margem para a majoração do valor da indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo desproporcional ao contexto examinado. Entendo, sim, que, diante das variáveis supramencionadas, a verba compensatória deva ser reduzida para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima a ponto de estimular a reiteração da conduta abusiva” (ID 54430306). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não mereceria seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027